Tribunal: TJMT
Processo: 0018190-22.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0018190-22.2011.8.11.0041
APELANTE: JOAO DE CASTRO BRANCO
APELADO: MARIA SONIA CASTRO BRANCO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018190-22.2011.8.11.0041
APELANTE: JOÃO DE CASTRO BRANCO
APELADA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO APELANTE – ARTS. 998 E 999 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (arts. 998 e 999 do CPC), que, portanto, fica prejudicado, situação que impõe o seu não conhecimento.
Apelação Cível em Ação de Exigir Contas julgada procedente para determinar a intimação do requerido a prestá-las em 15 dias.
O apelante arguiu a incompetência do juízo por se tratar de empresa em liquidação judicial, bem como ausência de interesse processual, e pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela extinção da lide.
Contudo, antes do oferecimento das contrarrazões, desistiu do Recurso e na mesma petição apresentou a prestação de contas (Id n. 109050714).
É o relatório.
O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:
A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263). (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Edição, Editora RT, p. 1.059).
Pelo exposto, com amparo nos dispositivos legais acima referidos, não conheço do Recurso, visto que está prejudicado.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator